Tribunal: STF
Processo: Rcl 59013
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Reclamação. Retenção ilícita de criança. Prova de adaptação. Resolução nº 449/2022 do CNJ. Alegada ofensa à Súmula Vinculante 10. Inocorrência.



1. Reclamação ajuizada contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que deu parcial provimento a recurso de apelação para reputar caracterizadas as exceções de não retorno previstas nos arts. 13, b, e 20 da Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.



2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10, em razão do suposto afastamento, sem observância da cláusula de reserva de plenário, do art. 14, § 3º, da Resolução nº 449/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que estabelece a inadmissibilidade da prova sobre a adaptação da criança ao Brasil, se transcorrido menos de um ano entre a data da retenção ilícita e o recebimento do pedido de cooperação jurídica internacional pela Autoridade Central brasileira.



3. Conforme destacado no ato reclamado, a Resolução CNJ nº 449/2022 não estava vigente quando a prova psicossocial foi autorizada, produzida e juntada aos autos. Inexiste violação à Súmula Vinculante 10 quando a decisão se limita ao exercício de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional, dentro de sua esfera de competência.



4. Reclamação a que se nega seguimento.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Victor Hugo Martins Soares em face de decisão do Tribunal Regional Federal (TRF) da 4ª Região proferida nos autos nº 5034854-97.2021.4.04.7000. 



    2. Consta dos autos que a parte ora beneficiária veio ao Brasil acompanhada de seu filho menor sob autorização e na presença do genitor da criança, mas não retornou ao país de origem (Argentina) como acordado anteriormente. Em razão disso, a União ajuizou ação de busca, apreensão e restituição de menor, em decorrência de requisição do genitor, ora reclamante, junto à Autoridade Central Argentina encarregada de dar cumprimento à Convenção sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.



    3. A ação foi julgada procedente em primeira instância, determinando-se o retorno da criança à Argentina, sua residência habitual. Em segunda instância, deu-se parcial provimento à apelação da genitora, para “reputar caracterizadas as exceções de não retorno previstas no arts. 13, b, e 20 da Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças (Decreto 3.413/2000)”. 



    4. O genitor opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão amparou-se em laudo psicossocial, sem se manifestar acerca da Resolução nº 449/2022 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que, ao dispor sobre a tramitação das ações judiciais fundadas na Convenção de Haia sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, estabeleceu, em seu art. 14, § 3º, ser inadmissível a prova de adaptação quando se tiver transcorrido menos de um ano entre a data da subtração/retenção ilícita e o recebimento do pedido de cooperação internacional. O recurso foi acolhido parcialmente, tão somente para sanar a omissão quanto à norma invocada, mas sem atribuição de efeitos infringentes.    



    5. Na presente reclamação, o reclamante ressalta que a referida resolução, nos termos do decidido na ADC 12, é ato normativo primário, cuja validade advém da própria Constituição. Sustenta, assim, que a decisão reclamada, ao afastar o ato normativo sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, afrontou a Súmula Vinculante 10, bem como o art. 97 da Constituição Federal. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e, ao final, a sua cassação.



    6. É o relatório. Decido. 



    7. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    8. De início, anoto que a presente reclamação não tem por objeto os dispositivos impugnados na ADI 4.245 (sob minha relatoria), quais sejam, os arts. 1º, a; 3º; 7º, caput e alínea f ; 11; 12; 13, b ; 15; 16; 17; 18 e 21 da Convenção de Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, firmada entre Brasil e demais Estados Partes, e internalizada no ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 3.413, de 14 de abril de 2000. O reclamante insurge-se contra a decisão reclamada unicamente na parte relativa à Resolução nº 449/2022, sob a alegação de afronta à Súmula Vinculante 10.



    9. O entendimento consubstanciado na referida súmula tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão fracionário de Tribunal. O objetivo da norma é preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, cuja superação é considerada tão grave que depende de decisão tomada pela maioria absoluta dos membros da Corte ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, ainda mais ofensivo que a simples declaração de invalidade seria o afastamento dissimulado da lei por invocação da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante 10 considera igualmente nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    10. Tal entendimento não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato, por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, i.e., se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento, não uma simples interpretação.



    11. No caso em exame, conforme destacado no acórdão reclamado, a Resolução CNJ nº 449/2022 não estava vigente quando a prova psicossocial foi autorizada, produzida e juntada aos autos. Segundo consta, a resolução foi publicada em 30.03.2022, com previsão de entrada em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação (art. 30); e a decisão que autorizou a elaboração de laudo psicossocial, a pedido da genitora e do Ministério Público Federal, foi proferida em 21.09.2021, tendo o documento pericial sido juntado aos autos em 21.03.2022 - antes, portanto, do advento do ato normativo em questão. Confira-se a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. RESOLUÇÃO 449/2022 DO CNJ. NÃO RETROAGE. PROVA PERICIAL. VALIDADE. PERÍCIA PSICOSSOCIAL. RELEVÂNCIA EM CONCRETO. PRINCÍPIO DA COMUNHÃO DA PROVA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL.



    1. Os embargos de declaração pressupõem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    2. O acórdão embargado deixou de manfiestar-se [sic] acerca de tese suscitada pelo Embargante nas suas contrarrazões à Apelação. Assim, no ponto, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos, para sanar a omissão, mas sem efeitos modificativos.



    3. A Resolução 449/2022 do CNJ não foi violada, pois não estava vigente quando a prova psicossocial foi autorizada, produzida e juntada aos autos. A prova confeccionada não pertence a qualquer das partes, mas ao processo, vigorando lição processual clássica acerca do princípio da comunhão das provas. Não havendo qualquer nulidade na sua produção, a prova pericial pertence aos autos, não pode ser ignorada e deve ser racionalmente apreciada pelo Juízo, nos termos do que determinam os arts. 371 e 479 do CPC (o que, efetivamente, foi feito).



    4. A perícia psicossocial constitui prova de especial relevância no âmbito dos casos envolvendo o sequestro internacional de crianças, necessária à compreensão integral do litígio. Viabiliza melhor exame contextual e análise sob perspectiva consequencialista da questão, que possui elevada envergadura, eis que, em termos pragmáticos, se trata de decidir com quem e em qual país a criança indevidamente retida/sequestrada ficará até que se resolva definitivamente sobre a guarda.



    5. No Voto da Desembargadora Federal Gisele Lemke, o trecho "ampla possibilidade interepretativa" [sic] ao se reportar ao termo "situação intolerável", que consta no art. 13, "b", da Convenção de Haia, é mera referência a uma característica inerente aos conceitos jurídicos indeterminados, e não uma contradição.



    6. Já no Voto do Relator,  a referência ao risco de que situações graves decorrentes da restituição da criança poderiam ocorrer ("a restituição seria medida drástica, com potencial para causar efeitos deletérios superiores ao eventual proveito, podendo sujeitar a criança a riscos psicológicos ou colocá-la em situação intolerável") não instaurou relação de contradição com o trecho relativo ao standard probatório necessário à configuração das exceções de não-retorno ("necessidade de prova conclusiva acerca de situações excepcionais”), como sustentaram os Embargantes. No primeiro caso, a argumentação está relacionada às consequências deletérias da decisão de restituição à criança. No segundo caso, a fundamentação diz respeito ao standard da prova necessária à caracterização de alguma das exceções de não-retorno previstas na Conveção [sic] de Haia. Não há incongruência lógica entre esses pontos, os quais, aliás, tratam de questões diversas.



    7. Nos termos do acórdão Embargado, de fato não há prova conclusiva acerca da agressividade e da violência tributadas ao genitor. Mas, isso não significa que, por outras circunstâncias, não existe risco de que a restituição não poderá sujeitar a criança a perigo de ordem física ou psíquica ou a situação intolerável. E é nesse sentido que se desenvolvem os longos fundamentos dos Votos do acórdão embargado, os quais examinaram detidamente as conclusões que constam no laudo psicossocial. Não houve, portanto, erro de fato/omissão quanto à análise do laudo pericial.O que há, em verdade, é mera discordância interepretativa [sic], matéria que escapa aos estreitos limites dos embargos declaratório.



    8. Na parte final do seu recurso, a UNIÃO pretende, em vedade, a rediscussão do mérito, o que não é cabível por via de embargos declaratórios.



    9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos modificativos”.



    12. Como se observa, o órgão reclamado afastou a incidência da norma ao caso concreto com base no momento de sua vigência, e não na sua inconstitucionalidade. Nesse contexto, entendo que o Tribunal reclamado limitou-se ao exercício de atividade interpretativa, sem tornar letra morta a Resolução CNJ nº 449/2022. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, portanto, afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. Por conseguinte, não há que se falar em ofensa à Súmula Vinculante 10.



    13. De todo modo, a decisão pela permanência da criança no país levou em consideração outras questões, como (i) a rede de apoio familiar local; (ii) a convivência sadia da criança com os familiares, comprovada por fotografias não impugnadas nos autos; e (iii) o tempo que a criança já estava no Brasil. Significa dizer que a presente reclamação, pela qual se visa a desconsideração do laudo psicossocial, prova de adaptação da criança no Brasil, afigura-se inútil. Não há, pois, interesse de agir da parte reclamante.



    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



          Publique-se.  



          Brasília, 22 de maio de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator